Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-38.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-38.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LAERCIO MUNIZ - CPF: 395.475.071-68 (EMBARGADO), CLEUZENI MUNIZ - CPF: 421.539.991-20 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (EMBARGANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000381-38.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

LAÉRCIO MUNIZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando “
acerca da vigência do Art. 12 da RN 428/20217, vigente quando da solicitação do atendimento, que atualmente é o mesmo Art. 12 da RN 465/2021, expressa ao excluir da obrigatoriedade dos Planos de Saúde atendimentos por robótica, entre outros, quando assim não previstos no Rol de Procedimentos da ANS
” (sic).

Defende que “
é incontroverso que o procedimento objeto da inicial não tem previsão com a técnica robótica, mas tem com a técnica de laparoscopia, única solicitada para a OPERADORA e por ela liberada e paga, que tem a mesma efetividade e eficácia
” (sic).

Sustenta que “
não houve solicitação médica de liberação do procedimento com a técnica ROBÓTICA, e, como é de inferência de raciocínio lógico, para que o atendimento possa ou não ser liberado, há necessidade de haver solicitação médica formalizada junto à OPERADORA, o que não ocorreu
” (sic).

Assevera que “
a obscuridade, quando não, contradição, na decisão, pois, tivesse a Egrégia Câmara atendido ao quanto determinado pela decisão do STJ que foi pela própria Câmara transcrita, restaria claro não ser obrigação da OPERADORA o atendimento pela técnica robótica, visto que não há comprovação científica de superioridade sobre a técnica laparoscópica, liberada e paga pela OPERADORA, e visto que há “outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol
” (sic).

Por fim, em relação ao dano moral, aduz novamente que “
a OPERADORA não consegue vislumbrar qualquer ilicitude, ou qualquer fato por ela cometido que possa ser gerador de Danos Morais, sendo necessária, até para fins pedagógicos, a declaração de V. Excelência para bem delimitar o(s) fato(s) gerador(es) do Dano Moral estabelecido
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 212670675).

Contrarrazões ofertada pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 213710164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 211537673, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE –LINFADENECTOMIA PÉLVICA LAPAROSCÓPICA E PROSTATA RESICULECTOMICA RADICAL LAPAROSCÓPICA VIA ROBÓTICA – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – REJULGAMENTO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ – OBSERVÂNCIA AS DIRETRIZES DO ERESP 1886929/SP E ERESP 1889704/SP – PREENCHIMENTO – REEMBOLSO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
ACORDÃO MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido no julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas.

No caso de cirurgia robótica, existem diversos estudos clínicos que comprovam a eficácia deste procedimento, inclusive o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou a Resolução no 2.311/2022, que estabelece os critérios para a realização da cirurgia robótica.

Dessa forma, o plano de saúde não pode se recusar ao atendimento necessário para o melhor desempenho no tratamento da doença. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao plano embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila as complementações necessárias determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça no presente julgado, vejamos:

“[...]

Na hipótese, infere-se que o autor/apelado foi diagnosticado com câncer de próstata cujo parecer relatou a necessidade urgente de retirada total da próstata (LINFADENECTOMIA PÉLVICA LAPAROSCÓPICA + PROSTATA RESICULECTOMICA RADICAL LAPAROSCÓPICA) e indicado pelo médico que o acompanha a utilização da técnica robótica durante o procedimento cirúrgico, por ser menos invasiva.

Entretanto, fora negada a cobertura ao tratamento com a técnica robótica, sendo apenas autorizada a técnica convencional.

Lado outro, a apelante argumenta em sua defesa que autorizou o procedimento pelo método convencional e que não houve qualquer negativa de cobertura, bem como que a técnica por meio de robótica não se encontra prevista no Rol de Procedimentos da ANS e que, se houve má-fé por parte do hospital por cobrar em duplicidade (da operadora e do consumidor), não pode ser responsabilizada.

Primeiramente, quanto ao procedimento cirúrgico realizado, é notório que o procedimento Prostatectomia Radical Laparoscópica realizado pela apelante, podendo ser feito pelo meio convencional ou robótico, ficando a cargo do médico que assiste o paciente optar.

Importante destacar que no caso de cirurgia robótica, existem diversos estudos clínicos que comprovam a eficácia deste procedimento, inclusive o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou a Resolução no 2.311/2022, que estabelece os critérios para a realização da cirurgia robótica, inclusive com indicação de vantagens da cirurgia robótica no paciente, conforme se verifica no sítio https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-regulamenta-a-cirurgia-robotica-no-brasil/, vejamos:

(...)

Ressalto que apesar não haver diferença nos desfechos oncológicos quanto às técnicas cirúrgicas (via aberta, laparoscópica ou robótica), há significativa diferença quanto ao período de recuperação, por ser menos invasiva e que poderia dar uma qualidade de vida normal com retorno breve às atividades laborais, de modo que entendo como comprovada a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o procedimento cirúrgico buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta.

Neste sentido:

(...)

Em relação à tese de ausência de solicitação do procedimento cirúrgico por meio robótico, de fato, nos autos não houve qualquer negativa formal neste sentido. Todavia, na gravação telefônica identificada como M_04788.MP3 (Id. 107505526), fornecida pela própria apelante, o preposto da apelante informa que o procedimento robótico não consta no rol de procedimento do ANS e, portanto, não é autorizado pelo plano de saúde.

Logo, restou comprovada a negativa tácita do plano de saúde, entendo que a Unimed cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente a cobertura de tratamento almejado pela parte apelada, devendo efetuar o ressarcimento à parte autora.

Aliado a isso, verifica-se que o procedimento realizado foi o robótico, conforme Id. 107503085, de modo que é devido o reembolso do valor pago pelo apelante, já que não há notícias sobre a realização de cirurgia simples.

Além disso, reforço que o hospital Felício Rocha, local aonde foi realizado a cirurgia, é conveniado à apelante, e como relatado nos autos, houve apresentação de documentos necessários para cirurgia de urgência, bem como a apelante efetuou o pagamento conforme alegado em sua contestação e comprovado no Id. 107505465.

E como muito bem enfatizado pela magistrada de origem “O que se vê aqui, lamentavelmente, é a má-fé perpetrada pelo HOSPITAL FELÍCIO ROCHA, vez que cobrou o procedimento cirúrgico em duplicidade, ou seja, cobrou a cirurgia simples da operadora do plano de saúde e a sofisticada, robótica, do consumidor, parte hipossuficiente na relação negocial. Um absurdo só” (sic).

Logo, entendo devido o ressarcimento do montante pago pelo apelado, bem como a reparação pelos danos morais, em razão do nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar, ainda que tacitamente, a cobertura da cirurgia pela modalidade robótica realizada por hospital conveniado ao plano de saúde, e, portanto, parceiro comercial, além dos transtornos, angustia e abalo psicológico do autor apelado que possuidor de moléstia grave.

Assim, não se trata de mero dissabor suportado pelo recorrido em face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do procedimento, mas em angustia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado em casos similares:

(...)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor fixado na sentença merece ser mantido, se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara. [...]
”

Logo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(TJ-MT 10130708920208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024